Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ofende o art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão judicial que não explicita os motivos pelos quais o sigilo fiscal do agravante deverá ser quebrado.
2. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar. Decisão cassada.Unânime.